Tribunal: TJMT
Processo: 1048589-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso no: 1048589-25.2020.8.11.0001
Origem: 2.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
Recorrida: CAMILA FURQUIM FARIA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CORPORAL. POSTAGENS RESTRITAS AOS SEGUIDORES E DE CURTA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o seguinte fundamento: “Compulsando os autos, em análise detida da reportagem veiculada, vê-se que a parte reclamante penas publicou fatos que foram objetos de boletim de ocorrência. Na quadra dos autos, entendo, resguardado melhor juízo, a publicação dos fatos, teve caráter informativo, não se constituindo em violação à imagem, a honra ou à vida privada, e, como tal, prescinde de qualquer autorização, uma vez que a Constituição garante expressamente o direito à informação e às decorrentes garantias da liberdade de imprensa, afastando-se, assim, o dever de indenizar, ante a inocorrência de hipótese autorizadora de reparação civil.”
2. No presente caso, a parte autora e recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra, diante de uma postagem realizada pela recorrida Camila em rede social, suja duração é de 24 (vinte e quatro) horas.
3. Pois bem. O recorrente sustenta que no caso em comento a parte recorrida teria lhe ofendido ao ter lhe sido atribuída conduta criminosa.
4. Em defesa, a autora da postagem sustenta que em 04.12.2020 teria sido lavrado boletim de ocorrência no qual foi narrada a existência de crime de lesão corporal e homofobia. Apresentou cópia do boletim lavrado com a assinatura da vítima. Foram ainda apresentados laudos técnicos realizados pelos agentes da POILITEC, nos quais restou constatada da existência de lesão corporal denunciada pela vítima.
5. Foram ainda apresentadas reportagens com a exposição fática, contudo, não houve em tais reportagens a divulgação do suposto autor dos crimes.
6. Em que pese o teor da divulgação realizada pela parte recorrida é possível constatar que no caso, a parte recorrida apenas divulgou em sua rede social uma postagem com curta duração (vinte e quatro horas), na qual houve a divulgação dos fatos já publicados por veículos de impressa, com a autoria do fato, conforme informado no Boletim de Ocorrências.
7. Logo, a divulgação teve caráter meramente informativo e não constitui violação a imagem ou a honra da parte recorrente.
8. Ademais, considerando todas as provas juntadas nos autos é possível constatar que as mensagens foram originadas em razão do crime denunciado por meio de Boletim de Ocorrências e constatada a existência das lesões por peritos criminais.
9. Cumpre esclarecer que a postagem realizada pela parte recorrida, esta foi de curta duração e restrita a rede de seguidores da recorrida.
10. Registro que na exordial a parte recorrente alega que os fatos informados na postagem seriam inverídicos. Após a apresentação da defesa, com os documentos que ampararam a divulgação, a parte recorrente, em impugnação limitou o objeto da demanda ao dever de indenizar sob o fundamento de que “os documentos apresentados pela Requerida, em nada afasta seu dever de reparar os danos, eis que, independe serem ou não verdade, mas sim a intenção em denegrir a imagem e macular a honra do Requerente, sobretudo, porque não se conhece os fatos e sua veracidade para o difamar como se verifica.”
11. Não restou comprovado nos autos a intenção da autora das postagens em atingir a honra da parte recorrente, ou mesmo, restou comprovada a ausência de veracidade da informação prestada pela recorrida, baseada no boletim policial lavrado pela suposta vítima e os laudos periciais realizados no corpo de delito.
12. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – MATÉRIA DE CARÁTER INFORMATIVO - LIBERDADE DE IMPRENSA - ABUSO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1010150-42.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)
13. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
15. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048589-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (RECORRENTE), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), CAMILA FURQUIM FARIA - CPF: 034.969.581-46 (RECORRIDO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), ADALTHON DE PAULA SOUZA - CPF: 102.876.416-27 (ADVOGADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024